Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE DESEMPREGO. FATO SUPERVENIENTE. VALOR. ARBITRADO. RAZOÁVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade da alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
3. Em âmbito recursal, constatando-se a presença de erro material, procedeu-se à retificação do dispositivo sentencial a fim de consignar, de forma precisa, o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo para os alimentos em caso de desemprego do alimentante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.